Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES DA AUTORA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONTRARRAZÕES DO RÉU. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. BENS COMUNS. PARTILHA. DEVIDA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece dos pedidos de revogação de gratuidade de justiça e de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando os pleitos são formulados exclusivamente em sede de contrarrazões.
2. Considerando a juntada de substabelecimento à advogada que subscreve a apelação e que o réu impugnou especificamente os termos da sentença, a rejeição às preliminares de irregularidade de representação processual e violação ao princípio da dialeticidade é medida que se impõe.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, tendo o magistrado a quo entendido de forma motivada que as provas carreadas aos autos são suficientes para formação de seu convencimento e deslinde do feito, bem como sido oportunizada a manifestação das partes em relação aos atos processuais produzidos.
4. Tendo a autora instruído os autos com comprovante de recolhimento em dobro do preparo, não há que se falar em recurso deserto, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
5. Em análise ao conjunto probatório produzido nos autos, não é possível concluir pela separação de fato do casal anteriormente à decretação do divórcio, quando as partes manifestaram a intenção de não mais permanecerem casadas.
6. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, o ex-cônjuge pode pleitear alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orienta a vida afetiva. 6.1. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio necessidade de quem pede e possibilidade daquele de quem se pede os alimentos. 6.2. Os alimentos devidos, excepcionalmente, ao ex-cônjuge se prestam tão somente a garantir a subsistência deste, por determinado período, quando for impossibilitado de provê-la por meios próprios, situação não comprovada no presente caso.
7. Os bens contraídos durante o casamento devem ser igualmente partilhados como efeito da dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio.
8. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos os recursos do réu e da autora.